Tribunal: TJDFT
Processo: 0727165-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0727165-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE BENICIO DE ARAUJO IMPETRANTE: FELIPE TOMEZO NUKARIYA, VINICIUS SANTANA PIZETTA, KARINE NEVES MAFRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Recebo a emenda. O presente habeas corpus aponta como caracterizadora de constrangimento ilegal a decisão do juízo que decretou a prisão preventiva do paciente acima nominado, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo certo que, em suas razões, os impetrantes argumentam que a custódia não merece prevalecer, porque o acusado “até o presente momento nunca cometeu crime algum, tem trabalho com carteira assinada, residência fixa, bons antecedentes, constituiu família e nem tinha ciência desta imputação criminal”, além do que a citação por edital dele não pode servir de fundamento para a medida extrema, porque sua não localização não gera presunção de fuga. Nesse sentido, após dizer que não se acham presentes os requisitos da preventiva, especialmente diante de sua desnecessidade, isso sem ignorar a falta de contemporaneidade dos fatos a autorizar a sua decretação, requer a concessão de liminar, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, com sua confirmação em provimento final. É o relatório. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, cumulado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porquanto teria atentado contra a vítima, sua ex-companheira, por motivo fútil/torpe, cujos resultados não foram mais drásticos por circunstâncias alheias à sua vontade. A denúncia foi recebida em 28 de agosto de 2015 e, naquela mesma oportunidade, determinada a citação do paciente. O acusado/paciente, porém, não restou localizado para a consumação de sua citação, a qual acabou se materializando via edital. Findo o lapso temporal estipulado para fruição da citação editalícia, não houve apresentação de resposta à acusação, nem indicação de advogado, sobrevindo, posteriormente, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Por força do quanto estabelecido no artigo 366, cumulado com os 311 e 312, o juízo decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, para garantia da aplicação da lei penal e preservação da ordem pública, isto em 31 de agosto de 2016. Apesar das considerações pontuadas pelos impetrantes, entendo que a custódia extrema realmente se faz necessária, tendo como norte as hipóteses acentuadas pelo juízo. De fato, sob o prisma da garantia da aplicação da lei penal, os elementos constantes dos autos denunciam que foram várias, inúmeras, diversas, incontáveis diligências na tentativa de localização do paradeiro do paciente, no intento de se ultimar sua citação, todas sem resultados frutíferos e satisfatórios. Realmente, várias cartas precatórias foram expedidas para esse fim, endereçadas para a Comarca de Recife-PE, passando por Goiânia-GO e Ribas do Rio Pardo-MS, além de Cotriguaçu-MT e Juruena-MT, bem assim para Valparaíso-Go até desaguar em Campos Belos, pujante e alvissareira cidade encravada no interior do Estado de Goiás. Se isso não bastasse, percebo também a expedição de outras providências fincadas no mesmo propósito de localização do paradeiro do paciente, tais como ofícios encaminhados a órgãos públicos (TRE, Caesb, Ceb), a companhias telefônicas (Claro, Vivo, Oi, Nextel, Tim) e até para a câmara de dirigentes lojistas, em nenhum deles se obtendo resultado positivo. Ainda no intento de praticamente esgotar todas as diligências concernentes à descoberta do réu, o juízo chegou a expedir até mesmo mandado de intimação à própria vítima, para que ela indicasse algum meio de localização do paciente, a qual noticiou, entretanto, ignorar o seu rumo, muito menos algum telefone dele ou até mesmo informações de eventuais terceiras pessoas que pudessem conhecê-lo. Nesse sentido, tendo em vista o sem-número de tentativas de localização do paciente, alternativa outra não se apresentava senão a promoção da sua citação editalícia e, em consequência, a decretação da prisão preventiva em seu desfavor, porquanto o cenário apresentado, indicativo de sua fuga, demonstra o seu nítido propósito de impedir e frustrar a aplicação da lei penal. A propósito, em uma das diligências citadas, realizadas na cidade de Campos Belos-GO, o servidor responsável pelo cumprimento do mandado relatou que uma tia da vítima, de nome Maria Neta, assegurou que “o acusado desapareceu desde que cometeu o crime, desaparecendo sem deixar endereço, estando assim em lugar incerto e não sabido”, dado esse também confirmado por sua ex-sogra, de nome Tereza Barbosa de Alcantara. Por sua vez, o documento juntado aos autos, intitulado “relatório de diligência” produzido pelo órgão do MP, registrou que “contatamos o requerido, por meio do prefixo supracitado, que nos informou estar em mudança para Recife-PE, onde reside sua mãe. O localizando, no entanto, disse desconhecer o telefone de contato e endereço de sua genitora, sabendo tão-somente ser na Favela de Santo Amaro. Na oportunidade, comprometeu-se a nos retornar para disponibilizar o novo endereço”. Esse contexto narrado no parágrafo anterior, ao mesmo tempo em que revela ser absolutamente infundada e inconsistente a alegação dos impetrantes de que o paciente desconhecia a existência da imputação contra si, demonstra todo seu descaso e indiferença com a ação penal instaurada em seu desfavor em tramitação na origem, sendo plenamente lícita a decretação da custódia cautelar. Se isso não bastasse, agora sob color da garantia da ordem pública, entendo que a medida extrema se mostra também necessária, porque o delito imputado ao paciente, envolvendo homicídio tentado, já sugere, de per si, gravidade concreta, isso sem falar que as circunstâncias em que teria ocorrido a ação delitiva revelam sua acentuada periculosidade, elementos esses que, somados aqueloutros fincados na legislação processual, determinam a sua segregação cautelar. Por último, a alegação de supostas condições pessoais favoráveis, ainda que demonstradas, não maculam a custódia cautelar, quando ela vem amparada em dados concretos sugestivos de sua decretação, como é o caso em apreço. Posto isto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de dezembro de 2019. JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO Desembargador Relator